Tribunal: TJES
Processo: 5001334-87.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001334-87.2025.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALCIONE GOMES BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001334-87.2025.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALCIONE GOMES BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: GUSTAVO FANTI DE RESENDE - ES16347-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Alcione Gomes Barbosa contra decisão proferida nos autos da ação penal nº 0000698-51.2021.8.08.0008, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que a pronunciou como incursa no artigo 121, §2º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado. A defesa sustenta a ocorrência de legítima defesa e requer a absolvição sumária, nos termos do artigo 415, IV, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime para lesão corporal e, ainda, a declaração de nulidade da pronúncia sob o argumento da inconstitucionalidade do princípio do
in dubio pro societate
. O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão, requerendo o desprovimento do recurso.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Existência de prova suficiente da materialidade e de indícios da autoria delitiva;

Presença ou não de circunstâncias que autorizem a absolvição sumária pela ocorrência de legítima defesa;

Viabilidade da desclassificação para o crime de lesão corporal diante da alegação de ausência de animus necandi;

Aplicabilidade do princípio do
in dubio pro societate
na fase da pronúncia.

RAZÕES DE DECIDIR

Materialidade comprovada por boletim de atendimento de urgência e prontuário médico que registram ferimentos graves por arma branca. Indícios de autoria confirmados por depoimentos colhidos em juízo dos policiais militares que atenderam a ocorrência e pela confissão parcial da ré. Alegação de legítima defesa não corroborada por prova suficiente, sendo inviável a absolvição sumária na presente fase processual. Inexistência de prova segura de excesso na imputação de
animus necandi
, sendo desaconselhada a desclassificação para lesão corporal. Correta aplicação do princípio do
in dubio pro societate
, diante da existência de prova judicializada e da competência constitucional do Tribunal do Júri para a apreciação do mérito. Ausência de nulidade na decisão de pronúncia.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão que pronunciou Alcione Gomes Barbosa, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Alcione Gomes Barbosa, contra a decisão que a pronunciou como incursa nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio praticada, em tese, contra Adenilson Luiz Romão.

Inconformada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, alegando, inicialmente, a necessidade de absolvição sumária da recorrente, com fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do crime imputado para o delito de lesão corporal, prevista no artigo 129 do Código Penal, ante a ausência de
animus necandi
, defendendo que os elementos constantes dos autos não demonstrariam a intenção da ré em matar a vítima.

Ainda, sustentou a inconstitucionalidade da aplicação do princípio do
in dubio pro societate
, argumentando que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento de que a decisão de pronúncia não deve se basear em presunções em favor da acusação, mas sim em provas suficientes de autoria e materialidade.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio do parecer elaborado pelo Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001334-87.2025.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALCIONE GOMES BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: GUSTAVO FANTI DE RESENDE - ES16347-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Alcione Gomes Barbosa, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que a pronunciou como incursa nas penas do artigo 121, §2º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, em face de Adenilson Luiz Romão.

Consta dos autos que, no dia 12 de junho de 2021, por volta das 19h48min, na Rua Antônio Teixeira, beira rio, em via pública, no Centro de Barra de São Francisco/ES, a recorrente, munida de uma faca, teria desferido golpes na vítima, atingindo-lhe a região abdominal, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima conseguiu reagir e impedir o prosseguimento das agressões.

O Ministério Público ofereceu denúncia, instruída com boletim de atendimento de urgência, que atestou a gravidade das lesões sofridas pela vítima, laudo médico, boletim de ocorrência e auto de apreensão da arma branca.

No curso da instrução criminal, foram ouvidas testemunhas de acusação, especialmente policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais relataram ter sido informados pela própria vítima, no local dos fatos, sobre a autoria do crime, além de registrarem que a ré tentou suicídio ao ser abordada.

No interrogatório judicial, Alcione Gomes Barbosa admitiu ter golpeado a vítima, mas sustentou que agiu para se defender de agressões físicas perpetradas por Adenilson, que, segundo alegado, exigia dela substância entorpecente e teria iniciado as agressões com o uso de uma ripa.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença de pronúncia, entendendo o Juízo
a quo
estarem presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, afastando-se, nessa fase, a alegação de legítima defesa e a pretensão de desclassificação para delito diverso, bem como se consignou que a análise aprofundada sobre a incidência das qualificadoras deveria ser submetida ao Conselho de Sentença.

A defesa, em suas razões, sustenta, inicialmente, a ocorrência de legítima defesa, requerendo a absolvição sumária da recorrente, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, com fundamento na ausência do
animus necandi
. Ainda, aduz a inconstitucionalidade da aplicação do princípio do
in dubio pro societate
na fase da pronúncia, requerendo, ao final, a nulidade da decisão que a pronunciou.

Não merece prosperar o pleito absolutório, tampouco a desclassificação pretendida.

Conforme consta dos autos, a materialidade delitiva resta evidenciada pelo Boletim de Atendimento de Urgência, que registra ferimento grave por arma branca na região abdominal da vítima, levando-a a grave quadro de choque hipovolêmico, além da necessidade de cirurgia emergencial, para contenção de hemorragias internas, conforme prontuário médico de fls. 94/102.

Quanto aos indícios de autoria, as provas colhidas sob o crivo do contraditório são suficientes para a manutenção da pronúncia.

Em audiência, o policial militar Cláudio Márcio Martins dos Santos relatou que, ao chegar ao local dos fatos, encontrou a vítima caída e sangrando na região abdominal, tendo esta, consciente, indicado Alcione como autora das facadas. Confirmou, ainda, que Alcione era conhecida no meio policial e que, ao ser abordada posteriormente, tentou ceifar a própria vida com a mesma faca utilizada na agressão.

Em igual sentido, o policial militar Rildsmar Modesto Hartvig informou ter comparecido à ocorrência e recebido da vítima a notícia de que Alcione fora a agressora, além de corroborar o relato sobre a tentativa de autoextermínio da ré, no momento da abordagem.

Os depoimentos foram uníssonos e consistentes, sendo corroborados pelos documentos de apreensão da arma e pelo boletim de ocorrência, ambos nos autos.

O próprio interrogatório da ré, em juízo, embora tente justificar sua conduta, é revelador.

Alcione admitiu ter desferido golpe de faca contra Adenilson, sustentando, contudo, que agiu em legítima defesa, após ser ameaçada com uma ripa, versão esta que diverge dos relatos testemunhais e não encontra apoio em laudo pericial que demonstre qualquer lesão na acusada.

Importa destacar que a testemunha Patrícia Vieira da Silva, mencionada pela defesa, prestou depoimento apenas na fase inquisitorial e não foi ouvida em juízo, não se submetendo, assim, ao crivo do contraditório, o que enfraquece seu valor probante nesta fase processual.

A tese defensiva de legítima defesa, portanto, não encontra suporte robusto no conjunto probatório dos autos. A ausência de prova inequívoca quanto à injusta agressão da vítima e a ausência de exame pericial para comprovar eventuais lesões na ré impedem o reconhecimento de excludente de ilicitude, de plano, o que inviabiliza a absolvição sumária pretendida.

Vale lembrar que a avaliação sobre a ocorrência ou não da legítima defesa é matéria de mérito, a ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.

Quanto à desclassificação para lesão corporal, a pretensão também não prospera.

O
animus necandi
, exigido para a configuração do crime de homicídio, pode ser extraído não apenas da confissão da ré, que admitiu ter golpeado a vítima com faca em região vital, mas também da análise do
modus operandi
.

A agressão foi dirigida ao abdômen, local de órgãos vitais, resultando em graves lesões internas e colocando em risco concreto a vida da vítima, a qual sobreviveu por circunstâncias alheias à vontade da agressora, conforme pontuado pelo boletim médico que atestou a gravidade das lesões.

Ademais, a perícia atestou a necessidade de laparotomia de urgência, para sutura de vasos sanguíneos lesionados e múltiplas perfurações no intestino delgado.

A reiteração de dois golpes desferidos com arma perfurocortante, em área de extrema vulnerabilidade, reforça o dolo de matar, afastando a tese de lesão corporal simples.

No que concerne à alegação de inconstitucionalidade da aplicação do
in dubio pro societate
na decisão de pronúncia, esta Corte tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, prevalece a possibilidade de aplicação de tal princípio, uma vez que a pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo juízo de certeza, mas tão somente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Embora a defesa tenha invocado decisão do Supremo Tribunal Federal no HC 180144, que rechaça o uso exclusivo de elementos inquisitoriais para a pronúncia, no presente caso não se verifica tal mácula, pois há nos autos provas produzidas sob o contraditório judicial, o que confere plena validade à decisão.

Ante o exposto, considerando a suficiência da prova de materialidade e os indícios de autoria, bem como a competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nego provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo integralmente a decisão de pronúncia de Alcione Gomes Barbosa, para que seja submetida a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.